Tribunal: TJBA
Processo: 8012174-50.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012174-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: THIAGO MICHELL DE ALMEIDA ALVES Advogado(s): NADSON COSTA CERQUEIRA, ANNA CECILIA ANDRADE CACHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO SUB JUDICE. NOMEAÇÃO E POSSE. VISÃO MONOCULAR. RESERVA DE VAGAS. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado no concurso público para Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia (Edital SAEB nº 02/2022), cujo nome foi indevidamente excluído da lista de convocação para exames admissionais e posse. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na legalidade da omissão da Administração Pública em convocar candidato sub judice para apresentação de exames admissionais e nomeação, após aprovação em todas as fases do certame. III. Razões de decidir 3. O impetrante demonstrou ter sido aprovado em todas as fases do concurso, incluindo a perícia médica, e que sua visão monocular havia sido previamente reconhecida para fins de inscrição na modalidade de Pessoa com Deficiência (PCD). 4. O ato de exclusão do impetrante configura contradição administrativa, especialmente diante da previsão expressa no edital quanto à possibilidade de participação de candidatos com deficiência. 5. A visão monocular foi reconhecida como deficiência sensorial pela Lei nº 14.126/2021 e pela Súmula 377 do STJ, garantindo ao candidato o direito de concorrer às vagas reservadas. 6. O entendimento consolidado pelo STF e STJ é no sentido de que a mera condição de candidato sub judice não constitui impedimento para nomeação quando o candidato estiver aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. 7. Jurisprudência do STF (Tema 784) e do STJ corroboram o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. IV. Dispositivo e tese 8. Mandado de segurança concedido para garantir ao impetrante a apresentação dos exames admissionais e, em caso de aptidão, a consequente nomeação e posse no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia. Tese de julgamento: "A mera condição de candidato sub judice não constitui impedimento para nomeação e posse quando o candidato estiver aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, especialmente em casos de reserva de vagas para pessoas com deficiência". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, III; Lei nº 14.126/2021; Decreto nº 3.298/1999; STJ, Súmula 377; STF, Tema 784.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Plenário, j. 10.08.2011; TJ-BA, MS: 00175971120168050000, Rel. Moacyr Montenegro Souto, j. 27.10.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012174-50.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante THIAGO MICHELL DE ALMEIDA ALVES e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do mandamus e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.